Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-43.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706540-43.2017.8.07.0006 RECORRENTES: DEYVID LANA DOS SANTOS, RODOLFO LANA DOS SANTOS, PALOMA LANA DOS SANTOS RECORRIDOS: JOSIEL LUTHIANO MOTA, WANDERLEY DE ABREU SOUSA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE E PERIGOSA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. CAUSA DO ACIDENTE. LAUDO PERICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. 1. Deve ser julgado improcedente o pedido de reparação de danos contra o condutor do automóvel, na hipótese em que consta do laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística que a manobra da motocicleta foi a causa determinante do acidente, e consigna que, apesar de o réu/apelante trafegar em velocidade superior à permitida para a via no momento, o acidente não seria evitado caso trafegasse na velocidade permitida. 2. No caso, como mencionado, conclui-se que a culpa do acidente foi exclusivamente do condutor da motocicleta, tendo em vista que a causa determinante da colisão foi a manobra imprudente e repentina realizada por ele, em evidente violação ao dever de cautela previsto nos arts. 28 e 34 do CTB. 3. Recursos conhecidos e providos. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. OMISSÃO SANADA. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. 2. No caso, foi reconhecida a culpa exclusiva do autor/apelado em relação ao acidente de trânsito narrado na inicial. Com a improcedência do pedido na demanda principal, em face do segurado, não há que se falar em qualquer condenação da denunciada à lide, seguradora, porquanto prejudicada, devendo a denunciação à lide ser extinta, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, diante da exclusão da responsabilidade do recorrido Josiel Luthiano Mota quanto aos danos decorrentes do acidente de trânsito narrado nos autos. Aduzem o agravamento do dano pelo ilícito praticado pelo réu foi ignorado pelo órgão julgador. Afirmam que “mesmo que o carro do Sr. Josiel estando na velocidade da via não pudesse evitar o acidente, é certo e o fato deste trafegar 20km/h acima do permitido possuiu, incontestavelmente impacto nos danos advindos desse, uma vez que afeta a força gerada pela colisão”. Salientam a existência de excesso de velocidade como uma concausa que agrava o dano. Pedem, assim, a revaloração das provas dos autos, pois o tráfego acima do limite de velocidade é fato incontroverso nos autos e deve ser reconhecido como causa colaboradora (concausa) para ocorrência do acidente e, consequentemente, do dano pelo qual se busca a indenização. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Em contrarrazões (ID 67281880), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028